Tribunal: TJMT
Processo: 1000052-69.2016.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação n. 1000052-69.2016.8.11.0055
RECORRENTE: UNIVIDA PLANO DE AUXILIO FUNERAL EIRELI - EPP
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 73637959) interposto pela UNIVIDA PLANO DE AUXILIO FUNERAL EIRELI - EPP com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 53394958):
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PLANO FUNERÁRIO - MOMENTO DO RECOLHIMENTO DO ISS – DATA DA PRESTAÇAO DO SERVIÇO EQUIVALE A DATA DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADE E NÃO DA DATA DO ÓBITO – DEDUÇAO DOS VALORES RECOLHIDOS QUANDO DO PAGAMENTO A TERCEIROS – POSSIBILIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA
1. “Paralelo com o sistema de plano de saúde, pois pode ocorrer de o cliente pagar e nunca usar, mas o serviço do plano consiste em manter a estrutura para uso potencial do cliente que, para isso, paga mensalmente ao plano e, por isso, mensalmente ocorre o fato gerador. Na prestação do serviço funerário aqui em discussão ocorre o mesmo, ou seja, há a necessidade de manter uma estrutura para o momento da morte. Se o contratante rescindir o contrato antes de morrer ele não estaria recebendo nenhum serviço e pagando por nada, o que não faz sentido, pois o que ele paga é pela estrutura que o ampare na ocorrência da morte, amparo esse inviável sem tal estrutura”. (TJ-SP; Relator Eurípedes Faim; 15a Câmara de Direito Público; APL: 10118954920188260053 SP 1011895-49.2018.8.26.0053, Data de Julgamento 13/12/2018)
2. "No que se refere à base de cálculo, mostra-se ilegítima a incidência do ISS sobre o total das mensalidades pagas pelo titular do plano de saúde à empresa gestora, pois, em relação aos serviços prestados pelos profissionais credenciados, há a incidência do tributo, de modo que a nova incidência sobre o valor destinado a remunerar tais serviços caracteriza-se como dupla incidência de um mesmo tributo sobre uma mesma base imponível. Por tal razão, o valor repassado aos profissionais credenciados deve ser excluído da base de cálculo do tributo devido pela empresa gestora" (REsp 783.022/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 16/03/2009). No mesmo sentido: REsp 1.237.312/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/10/2011; REsp 1.137.234/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/09/2011; AgRg no Ag 1.288.850/ES, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 06/12/2010. (N.U 0500004-07.2015.8.11.0055, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017)
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – RAC n. 1000052-69.2016.8.11.0055, Relator: DR. EDSON DIAS REIS, j. em 05/08/2020).
O recorrente opôs embargos de declaração (id. 55697469) que foram rejeitados (id. 66689485)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível interposto pela UNIVIDA PLANO DE AUXILIO FUNERAL EIRELI - EPP, mantendo a sentença que concedeu parcialmente a segurança.
Como causa de pedir recursal, sustenta a parte recorrente violação ao artigo 1o da Lei Complementar no 116/03, bem como aos artigos 1.022 e 489, ambos do CPC.
Aduz que na “assistência funerária, a contraprestação é o serviço funerário e ocorrerá apenas uma vez, por isso que esta modalidade é considerada uma contratação antecipada de um serviço a ser realizado no futuro”, razão pela qual deve ser esse considerado o fato gerador, por conseguinte, o momento do recolhimento do ISS.
Recurso tempestivo (id. 73789461).
Contrarrazões no id. 74092457.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
No caso, a controvérsia recursal reside na discussão a respeito de qual o momento para o recolhimento do ISS nos serviços de assistência funerária, uma vez que o recorrido realiza a cobrança no momento do pagamento de cada mensalidade e, por outro lado, o recorrente sustenta que o fato gerador é na data do óbito.
O Acórdão impugnado consignou que:
Oportuno registrar que, quando da contratação de um plano funerário, não se paga tão somente pelo serviço prestado quando do falecimento, mas também por toda a estrutura que permanece à disposição do contratante, até que se chegue ao evento morte.
(...)
Diante disso, forço concluir que o serviço se considera prestado no momento do pagamento da mensalidade contratada, ainda que a utilização do plano seja apenas potencial, razão pela qual, o recolhimento de ISS referente aos planos funerários é devido mensalmente.
Ademais, entender o contrário, justificaria que em caso de rescisão do contrato por desinteresse do Contratante, em que o objetivo do contrato não atingiu seu fim (serviço funerário), o Impetrante não recolheria o imposto em nenhum momento da relação contratual e, por sua vez, teria garantido o serviço durante um período - vigência do contrato - sendo remunerado por este prazo, ou seja, ocorreria prestação do serviço sem a incidência de ISSQN.
Partindo dessas premissas, verifica-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, o voto condutor reconheceu a divergência entre diversos julgados em que se reconhece que a prestação do serviço ocorre somente com o óbito, o que corrobora para admissão do recurso especial.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça